Tribunal: TJBA
Processo: 0013556-08.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013556-08.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATIA DE CAMARGO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

APELADO: OLIVERIO CASSIANO DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
ANNA KAROLINE SANTOS BOAVENTURA DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO SUCESSÓRIO. CONTINUAÇÃO DA POSSE PELOS HERDEIROS.TRANSMISSÃO DA POSSE POR SUCESSÃO. PRINCÍPIO DE SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO. COMODATO. DETENÇÃO. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. É indevida a impugnação à gratuidade da justiça quando o impugnante não comprova a capacidade financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 7º da Lei nº 1.060/50.

No mérito, reconhece-se a legitimidade da posse exercida por herdeiro, por força do princípio da saisine, que transfere aos sucessores a posse e a propriedade dos bens deixados pelo falecido, até a partilha, nos moldes dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil. A permanência da apelante no imóvel decorreu de mera permissão, evidenciada inclusive por contrato de comodato firmado entre as partes. A ausência de animus domini e o reconhecimento da titularidade do bem pelo apelado configuram detenção, e não posse, sendo inviável a aquisição por usucapião.

Caracterizado o esbulho após o término do comodato, devidamente comprovado por notificação extrajudicial, é devida a reintegração de posse em favor do autor, nos termos do art. 561 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0013556-08.2010.8.05.0001 sendo Apelante KATIA DE CAMARGO TEIXEIRA e Apelado OLIVERIO CASSIANO DE SANT ANNA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .